Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701446-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADERBAL LUCAS RIBEIRO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório confirma que o réu trazia consigo entorpecentes destinados à difusão ilícita, impedindo, assim, a desclassificação para a conduta do art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/06. 2. O uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa justifica a condenação pelo crime previsto no art. 304 do CP (uso de documento falso), inviabilizando a desclassificação para o tipo penal do art. 307 do diploma penal (falsa identidade). 3. Verificado que o réu não apenas desobedeceu à ordem dos policiais, mas, agiu com violência, tendo que ser impedido com o uso de pistola spark, não há como acolher a pretensão de desclassificação do crime do art. 329 do CP (resistência) para o previsto no art. 330 do diploma penal (desobediência). 4. Não há falar em afastamento da reincidência quando utilizada tão-somente como agravante, na segunda fase da dosimetria, em razão de condenação anterior transitada em julgado. 5. Adequada a pena fixada pelo magistrado, cabendo ressaltar que a circunstância judicial desfavorável foi compensada, integralmente, entre a reincidência e a confissão, sendo incabível a redução da pena para o mínimo legal. 6. Correta a aplicação do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, pois, mediante mais de uma ação ou omissão, o réu praticou diversos crimes, resultando na aplicação cumulativa das reprimendas. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, requerendo o reconhecimento de tráfico privilegiado, sob o fundamento de que estão preenchidos todos os requisitos legais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 304 e 307, ambos do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de uso de documento falso para o delito de falsa identidade. Indica, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 329 e 330, ambos do CP, pedindo a desclassificação do crime de resistência para o delito de desobediência. Aduz, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 59 da Lei Subjetiva Penal e 16 da Lei 10.826/03, pugnando pela redução da pena-base, ao argumento de que os fundamentos para agravar a sanção são genéricos e desprovidos de concretude. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-la; e) artigo 70 do Código Penal, postulando a redução da pena com o reconhecimento de concurso formal entre todos os delitos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Tratando-se de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. (AREsp n. 2.873.084/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 304, 307, 329 e 330, todos do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “Para se entender pela absolvição ou desclassificação da conduta, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.880.998/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento aos artigos 59 do CP e 16 da Lei 10.826/03. A Corte Superior decidiu que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). Ademais, não é possível dar curso ao apelo no tocante à apontada negativa de vigência ao artigo 70 da Lei Subjetiva Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020